Tribunal: TJDFT
Processo: 0744712-62.2023.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. CRITÉRIOS OBJETIVOS NÃO PREENCHIDOS. ABUSO NÃO COMPROVADO.
1. A desconsideração da personalidade jurídica constitui medida excepcional destinada a satisfazer dívida da pessoa jurídica por meio da responsabilização patrimonial de seus administradores ou sócios, quando comprovado o abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial.
2. À míngua de provas consistentes do abuso da personalidade jurídica, descabe, diante do caráter excepcional da medida, afastar a personalidade da pessoa jurídica.
3. Recurso conhecido e não provido.